Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade de entorpecentes (107,12g de cocaína e 14,20g de crack) encontrada no imóvel da ré e dos comparsas, aliados à visualização da acusada entregando entorpecente a um usuário, durante uma campana, evidenciam que ela comercializou e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de que a acusada é usuária de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína e crack.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes.
6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista a reincidência, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
7. Não atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Considerando o fato de que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir o direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.